Tribunal: TJDFT
Processo: 0705599-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705599-43.2019.8.07.0000 CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: BRUNO LEONARDO DE SOUZA RECORRIDO: TMP TELEFONIA MOVEL PESSOAL LTDA - ME D E S P A C H O Dê-se ciência às partes a respeito do trânsito em julgado da demanda. Publique-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator